Tribunal: STJ
Processo: 1500128-11.2023.8.26.0334
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3041929 - SP(2025/0344012-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: RENATO DOS SANTOS GOLGATTO
ADVOGADOS
: ALBERTO ZACHARIAS TORON - SP065371
LUIZA ALEXANDRINA VASCONCELOS OLIVER - SP235045
LAIZA ROESNER SIN - SP399805
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 182 E
AGRAVO
83/STJ.
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
notadamente quanto à aplicação das Súmulas 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça,
bem como às Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante
apresentou impugnação específica e suficiente aos fundamentos utilizados pela
Presidência da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo para
inadmitir o recurso especial e, posteriormente, pela decisão monocrática deste
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
2. A decisão agravada, proferida pela Presidência deste Superior Tribunal
de Justiça, deixou de conhecer do agravo em recurso especial. Isso ocorreu porque a
parte agravante não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial na origem.
3. A ausência de impugnação específica e pormenorizada de cada um dos
óbices apontados na decisão agravada atrai a incidência da Súmula n. 182 do
Superior Tribunal de Justiça. Este enunciado veda o conhecimento do agravo
quando não há ataque direto a todos os pontos da decisão recorrida.
4. Além disso, a argumentação recursal deve ser capaz de infirmar as
razões que motivaram a inadmissão do recurso especial, sem se limitar a alegações
genéricas ou à mera reiteração de teses já analisadas. A impugnação genérica ou a
simples repetição do recurso especial inviabiliza o conhecimento do agravo.
5. A legislação processual autoriza o não conhecimento do recurso quando
ausente a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, conforme
previsto no
do Código de Processo Civil de 2015 e no
art. 932, inciso III,
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
art. 253, inciso I,
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão que não admitiu o agravo em recurso especial inviabiliza o conhecimento do
agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54071948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 13:41:09
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 0f93322c-f839-48e6-be0c-bf62d2b0ae8e

Em razão de retificação nos dados da autuação do feito, é REPUBLICADO(A) o Acórdão
transcrito abaixo, sem alteração de teor.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
06 de fevereiro de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54071948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 13:41:09
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 0f93322c-f839-48e6-be0c-bf62d2b0ae8e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3041929 - SP (2025/0344012-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: RENATO DOS SANTOS GOLGATTO
ADVOGADOS
: ANA CLAUDIA POLIZELI - SP326116
VISTREMUNDO JOSE FERREIRA JUNIOR - SP370840
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 182 E 83/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
notadamente quanto à aplicação das Súmulas 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça,
bem como às Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante
apresentou impugnação específica e suficiente aos fundamentos utilizados pela
Presidência da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo para
inadmitir o recurso especial e, posteriormente, pela decisão monocrática deste
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
2. A decisão agravada, proferida pela Presidência deste Superior Tribunal de
Justiça, deixou de conhecer do agravo em recurso especial. Isso ocorreu porque a parte
agravante não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial na origem.
3. A ausência de impugnação específica e pormenorizada de cada um dos
óbices apontados na decisão agravada atrai a incidência da Súmula n. 182 do Superior
Tribunal de Justiça. Este enunciado veda o conhecimento do agravo quando não há
ataque direto a todos os pontos da decisão recorrida.
4. Além disso, a argumentação recursal deve ser capaz de infirmar as razões
que motivaram a inadmissão do recurso especial, sem se limitar a alegações genéricas
ou à mera reiteração de teses já analisadas. A impugnação genérica ou a simples
repetição do recurso especial inviabiliza o conhecimento do agravo.
5. A legislação processual autoriza o não conhecimento do recurso quando
ausente a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, conforme
previsto no
do Código de Processo Civil de 2015 e no
art. 932, inciso III,
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
art. 253, inciso I,
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
que não admitiu o agravo em recurso especial inviabiliza o conhecimento do agravo
regimental.
Documento eletrônico VDA53919220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/02/2026 16:48:02
Código de Controle do Documento: 8e2a73eb-66fb-408c-8d85-323b3e1aeff8

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RENATO DOS SANTOS GOLGATTO
contra a decisão monocrática por meio da qual não se conheceu do agravo em recurso especial (fls.
534/535).
Consta dos autos que o Tribunal de origem, em decisão unânime, negou provimento ao
recurso de apelação criminal ali interposto pela Defesa (fls. 368/389). Eis a ementa do acórdão:
"REJEITARAM a preliminar arguida e, no mérito, DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso defensivo, apenas para reconhecer a prática de um único
crime de desacato, afastando o reconhecimento da ocorrência de quatro delitos em
concurso formal impróprio, mantendo, no mais, a respeitável sentença de primeiro
grau, condenando Renato dos Santos Golgatto às penas de (i) 2 (dois) anos de
reclusão, em regime inicial semiaberto, como incurso no artigo 14, “caput”, da
(ii) 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial
Lei no 10.826/03;
semiaberto, como incurso no artigo 19 do Decreto
e (iii) 7 (sete) meses
lei no 3.688/41;
de detenção, em regime inicial semiaberto, como incurso no artigo 331, “caput”, do
Código Penal. V.U."
Sobreveio recurso especial, interposto com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea "a",
da Constituição Federal, no qual se alegou, em síntese, ocorrência de nulidade da abordagem
policial, ilegalidade da prova, atipicidade do porte de arma branca e insuficiência de provas para o
crime de desacato (fls. 426/450). Para tanto, mencionou que houve desvio de finalidade na
abordagem policial, o que contaminou as provas (fls. 430/436). Aduziu, outrossim, que os facões
apreendidos eram para uso rural, configurando atipicidade da conduta (fls. 437/440). Argumentou,
ainda, que o crime de desacato não teve dolo específico e que a confissão espontânea deveria
compensar a reincidência, levando à alteração do regime inicial de pena para o aberto (fls. 441
/448). Requereu, ao final, a declaração de nulidade da abordagem policial, a absolvição dos crimes
de desacato e porte de arma branca, a aplicação da atenuante da confissão e sua compensação com
a reincidência, e a modificação do regime para o aberto (fls. 449/450).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 483/491), o especial foi inadmitido na origem pela
aplicação dos óbices das Súmulas 7/STJ, 83/STJ, 283/STF e 284/STF, bem como por ausência de
prequestionamento e falta de impugnação específica de todos os fundamentos do acórdão (fls. 496
/499).
Foi interposto o respectivo agravo em recurso especial (fls. 501/512), no qual se
requereu o provimento do recurso especial. Apresentada a contraminuta (fls. 518/527), manifestou-
se o Ministério Público Federal pelo não conhecimento do agravo em recurso especial (fls. 578
/584).
Em decisão monocrática, o agravo em recurso especial não foi conhecido, com fulcro
no
do CPC, e
parágrafo único, inciso I, do RISTJ, em razão da não
art. 932, inciso III,
art. 253,
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, com
aplicação analógica da
(fls. 534/535).
Súmula 182/STJ
Neste regimental (fls. 540/562), sustenta o agravante que foram impugnados os óbices
apontados pela Corte de origem e que houve prequestionamento. Além disso, repisa as razões do
apelo nobre e afirma que a decisão agravada se baseou em elementos que não refletem a realidade
dos fatos e a legislação vigente (fls. 542/546). Alega, ademais, que a atuação dos agentes de
segurança pública violou princípios constitucionais e que houve inadequação da tipificação penal
dos facões (fls. 551/556). Requer, ao final, o recebimento e conhecimento do agravo regimental, e,
no mérito, sua integral procedência, para reconhecer a admissibilidade do agravo em recurso
especial e provê-lo, declarando a nulidade da abordagem policial, absolvendo-o dos crimes de
desacato e porte de arma branca, aplicando a atenuante da confissão com sua compensação integral
com a reincidência, e modificando o regime de pena para o aberto (fls. 560/562).
Manifestação do agravado pelo desprovimento do agravo regimental (fls. 596/599).
Documento eletrônico VDA53919220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/02/2026 16:48:02
Código de Controle do Documento: 8e2a73eb-66fb-408c-8d85-323b3e1aeff8

O Ministério Público Federal se manifestou no sentido de que a petição do agravo em
recurso especial não impugnou os fundamentos da não admissão do recurso especial na origem, e
que o agravo regimental, por sua vez, não impugnou especificamente a decisão que não conheceu
do agravo em recurso especial (fls. 578/584).
Por manter o decisum, trago o feito a julgamento do colegiado.
É o relatório.
VOTO
Em que pesem os argumentos da parte agravante, o recurso não merece provimento.
Nos termos do que relatado na decisão monocrática recorrida, o agravo em recurso
especial deixou de ser conhecido porque a parte agravante não impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem. Esta, por sua vez, havia
aplicado as Súmulas 7/STJ, 83/STJ, 283/STF, 284/STF, além de apontar ausência de
prequestionamento e de impugnação específica (fls. 534/535).
De fato, deve ser mantido o decisum monocrático, pois, como cediço, não basta
deduzir a inaplicabilidade dos referidos óbices. É imprescindível o combate aos fundamentos
utilizados na decisão de admissibilidade, com a demonstração, por meio de argumentação
específica, da inaplicabilidade de cada um dos óbices ou da superação das questões apontadas. A
mera reiteração dos argumentos do recurso especial não se mostra suficiente para infirmar a
decisão agravada.
Conforme assentado pela parte agravada, em suas contrarrazões (fls. 519/522):
"O agravante não se referiu a todos os fundamentos da decisão agravada de forma
jurídica e convincente, inviabilizando o conhecimento do recurso. Nesse sentido a
Súmula no 182 do STJ “É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada”. Da mesma forma, já decidiu o
Excelso Supremo Tribunal Federal “(...) O recurso de agravo a que se referem os arts.
545 e 557, § 1o, ambos do CPC, deve infirmar todos os fundamentos jurídicos em que
se assenta a decisão agravada. O descumprimento dessa obrigação processual, por
parte do recorrente, torna inviável o re curso de agravo por ele interposto” (AI No
530.055/MG, 2a Turma, rel. Min. CELSO DE MELLO, DJU de
. No
06/05/2005)
mesmo sentido AI no 531.160/PR, 1a Turma, rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE,
DJU de
Com efeito, não atacando os fundamentos da decisão atacada (ou
06/05/2005.
mesmo atacando somente parte deles), ausente o interesse recursal por falta de
‘utilidade’ do referido meio processual. Sobre o tema, já se decidiu que “(...) Assim
como o interesse de agir, uma das condições da ação, também o interesse recursal
assenta se no binômio necessidade#utilidade. Tem se como útil o recurso capaz de
proporcionar ao recorrente uma posição ou condição mais vantajosa, quer no plano do
direito material, quer no plano meramente processual, do que aquela em que ele se
encontra em face da decisão judicial contra a qual pretende recorrer (in Manual dos
Recursos Cíveis, 3a edição, São Paulo Ed. Malheiros, 2003, fl. 70)” (STJ Decisão
Monocrática. AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp
561799 SP 2014/0200242 4)".

O agravante não infirmou, de maneira adequada e suficiente, todos os fundamentos
apresentados na decisão monocrática deste Superior Tribunal de Justiça para não conhecer do
agravo em recurso especial. A decisão agravada, ao aplicar a
por analogia, exigia
Súmula 182/STJ
do recorrente que demonstrasse, de forma concreta e pormenorizada, como os fundamentos para a
inadmissão do recurso especial na origem foram devidamente atacados no agravo em recurso
especial. A simples alegação de que houve impugnação suficiente não cumpre com o ônus da
dialeticidade recursal.
No que diz respeito ao óbice do Enunciado Sumular n. 83/STJ (aplicado na origem),
caberia ao agravante comprovar, por meio da indicação de precedentes contemporâneos ou
Documento eletrônico VDA53919220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/02/2026 16:48:02
Código de Controle do Documento: 8e2a73eb-66fb-408c-8d85-323b3e1aeff8

supervenientes deste Superior Tribunal de Justiça, a desarmonia do julgado com a jurisprudência
sedimentada, de modo a evidenciar, assim, a inaplicabilidade do embaraço indicado pelo Tribunal
a quo, o que não se verifica no caso dos autos.
Nos termos da jurisprudência desta eg. Corte, "para se afastar o óbice contido na
não basta que se mencione um único julgado, devendo "ser trazidos à colação
Súmula 83/STJ,
julgados do Superior Tribunal de Justiça, atuais em relação à decisão agravada, que demonstrem
ter o acórdão recorrido adotado entendimento contrário à posição dominante da jurisprudência
desta Corte Superior" (AgRg no
relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta
AREsp n. 1.712.720/TO,
Turma, julgado em
DJe de
).
20/10/2020,
26/10/2020.
Conforme mencionado pelo d. representante do Ministério Público Federal, em seu
parecer (fls. 581): "A petição do AREsp não impugnou os fundamentos da não admissão do REsp
na origem, assim, o agravo regimental não tem como ser provido".
Assim, a ausência de impugnação adequada dos fundamentos empregados pela Corte
de origem para impedir o trânsito do apelo nobre, e subsequentemente na decisão monocrática
deste Tribunal, obsta, nos termos do
do CPC, o conhecimento do agravo
art. 932, inciso III
regimental. O propósito deste último é demonstrar a inaplicabilidade dos motivos indicados na
decisão de inadmissibilidade, por meio de impugnação específica de cada um deles.
Incide, no caso, o enunciado da
que dispõe, in verbis: "É inviável o
Súmula n. 182/STJ,
agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
Na esteira da pacífica jurisprudência desta eg. Corte Superior de Justiça, "[p]ara se
afastar o óbice contido na
não basta que se mencione um único julgado, devendo
Súmula 83/STJ,
"ser trazidos à colação julgados do Superior Tribunal de Justiça, atuais em relação à decisão
agravada, que demonstrem ter o acórdão recorrido adotado entendimento contrário à posição
dominante da jurisprudência desta Corte Superior" (AgRg no
relator
AREsp n. 1.712.720/TO,
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
).
20/10/2020,
26/10/2020.
No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL INADMITIDO. SÚMULAS 7, 83 E 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do STJ
que, com base na
não conheceu do agravo em recurso especial. II.
Súmula 182/STJ,
Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
impugnou de maneira específica e concreta todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, especialmente em relação às Súmulas 7 e 83 do
STJ. III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos suficientes para infirmar a decisão
que inadmitiu o recurso especial, pautada nas Súmulas 7 e 83 do STJ, bem como na
ausência de omissão no julgado.
4. A impugnação genérica à aplicação da
sem cotejo entre os fatos
Súmula 7/STJ,
estabelecidos no acórdão e as teses recursais, não satisfaz a exigência de impugnação
específica.
5. A ausência de indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
mencionados na decisão combatida inviabiliza a impugnação da aplicação da
Súmula 83/STJ.
6. A
impede o conhecimento do agravo regimental, pois não
Súmula 182/STJ
houve impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada. IV.
Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A impugnação genérica
à aplicação das Súmulas 7 e 83 do STJ não satisfaz a exigência de impugnação
específica. 2. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada atrai a incidência da
impedindo o conhecimento do
Súmula 182/STJ,
agravo regimental". Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.042; CPC/1973,
Documento eletrônico VDA53919220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/02/2026 16:48:02
Código de Controle do Documento: 8e2a73eb-66fb-408c-8d85-323b3e1aeff8

§ 4o, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
art. 544,
AREsp 1789363/SP,
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 02.02.2021; STJ, AgRg no RHC
128.660/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
18.08.2020; STJ,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/
EAREsp 746.775/PR,
Acórdão Min. Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018.” (AgRg
no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.781.629/RS,
DJEN de
grifei.)
17/12/2024,
03/01/2025,
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO
DA DECISÃO QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA
ACÓRDÃO
SÚMULA N. 182/STJ.
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA
N. 83 DO STJ.
1. Não havendo impugnação específica de fundamento da decisão que não
conheceu do recurso especial, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182
deste Tribunal Superior.
2. Diante do não conhecimento do apelo extremo com base no verbete sumular 83
/STJ, incumbiria à parte interessada apontar precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos citados na decisão impugnada, procedendo ao cotejo analítico entre
eles, de forma a demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial nesta Corte
Superior, o que não ocorreu na espécie.
3. Ademais, conforme destacado na decisão que não conheceu do recurso especial,
o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que "a imposição das
restrições de liberdade [...], por medida de caráter cautelar, de modo indefinido e
desatrelado de inquérito policial ou processo penal em andamento, significa, na
prática, infligir-lhe verdadeira pena sem o devido processo legal, resultando em
constrangimento ilegal" (RHC n. 94.320/BA, relator Ministro Felix Fischer, Quinta
Turma, julgado em
DJe
.”
9/10/2018,
24/10/2018)
4. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp n. 1.664.424/ MG, relator
Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
17/09/2024,
grifei.)
09/10/2024,

Portanto, nos termos do que ressaltado na decisão recorrida, a ausência de impugnação
dos fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para impedir o trânsito do apelo nobre
impede, como cediço, o conhecimento do agravo, que tem como propósito demonstrar a
inaplicabilidade dos óbices utilizados para inadmitir o apelo nobre, por meio de impugnação
específica e fundamentada a cada um deles.
Por oportuno, cumpre ressaltar que, conforme previsão disposta no
III, do
art. 932,
Código de Processo Civil de 2015, é possível ao relator não conhecer de recurso que tenha deixado
de impugnar os fundamentos da decisão recorrida. De igual modo, há disposição expressa contida
no
I, do RISTJ.
art. 253,
Assim, a impugnação à decisão de admissibilidade deve ser clara e suficiente, de modo
a demonstrar o equívoco na sua negativa em todos os pontos indicados pela decisão que negou
trânsito ao recurso.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53919220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/02/2026 16:48:02
Código de Controle do Documento: 8e2a73eb-66fb-408c-8d85-323b3e1aeff8

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0344012-1
AREsp 3.041.929 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15001281120238260334 96042023
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RENATO DOS SANTOS GOLGATTO
ADVOGADO
: ALBERTO ZACHARIAS TORON - SP065371
ADVOGADA
: LUIZA ALEXANDRINA VASCONCELOS OLIVER - SP235045
ADVOGADOS
: LAIZA ROESNER SIN - SP399805
VISTREMUNDO JOSE FERREIRA JUNIOR - SP370840
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RENATO DOS SANTOS GOLGATTO
ADVOGADOS
: ANA CLAUDIA POLIZELI - SP326116
VISTREMUNDO JOSE FERREIRA JUNIOR - SP370840
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605449812515164830@
2025/0344012-1 - AREsp 3041929 Petição : 2025/0107795-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53863336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 18:30:56
Código de Controle do Documento: 0180BB21-979F-454A-A4D2-23117BB4C00D